Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-52.2019.8.11.0090
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002459-52.2019.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDINEI SOUZA PONCIANO - CPF: 039.825.371-42 (EMBARGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAYZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 067.614.691-04 (VÍTIMA), ROMARIO FOGACA FIEL - CPF: 058.057.171-82 (VÍTIMA), CLEBERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 708.257.361-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo erro material na dosimetria da pena, imperiosa a correção da sanção definitiva, com o fito de adequá-la a fundamentação e cálculos exarados no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

A ilustrada

Procuradoria-Geral de Justiça

opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta E. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no.
0002459-52.2019.8.11.0090
, em que, à unanimidade,
proveu parcialmente
o recurso interposto pelo réu
Claudinei Souza Ponciano.

Em síntese, o Embargante sustenta a existência de
erro material
no acórdão atacado, uma vez que
a
dosimetria da pena não corresponde ao resultado final da sanção definitiva
, porquanto, após o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea que foi compensada integralmente com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alcançou-se a pena definitiva de 16 anos de reclusão, todavia,
o resultado final esperado seria de 18 anos de reclusão
.

A defesa
não

apresentou as contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 15425430 - Intimação expedida no sistema
PJe
).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,
10 de junho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Procuradoria-Geral de Justiça
contra acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal n.o
0002459-52.2019.8.11.0090
, que
foi julgado parcialmente procedente
, mantendo a condenação do Juízo
a quo
, alterando a pena do Embargante para
16 anos de reclusão
.

O Embargante sustenta a existência de erro material

no acórdão vergastado, uma vez que, apesar de ter sido realizada a redução da pena intermediária, a sanção final se mostrou em desacordo com o cálculo e fundamentação promovidos durante a apreciação da Apelação Criminal.

Cinge-se o fundamento dos aclaratórios, a existência de erro material do efetivo resultado do julgamento do apelo constante no Voto Relator, porquanto na 1a fase da dosimetria da pena foi estipulada a sanção basilar em
13 anos e 6 meses de reclusão.

Na fase subsequente, após o reconhecimento da confissão espontânea no Voto, compensou-se a referida atenuante com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (fixada pelo Magistrado), reduzindo pena intermediária no patamar mínimo de
12 anos

para cada um dos delitos
(em razão de o crime ter sido cometido contra duas vítimas), quando na verdade, o
quantum basilar
deveria ter sido mantido inalterado, ou seja, em
13 anos e 6 meses de reclusão,
demonstrando assim, o equívoco material promovido.

Na terceira fase, em razão da redução da pena mediante a tentativa, na fração de 1/3, tornou-se como definitiva a pena em
8 anos de reclusão
e, em razão do concurso material de crimes, alcançou-se a pena em
16 anos de reclusão
.

Nesse contexto, evidente que
a matéria
suscitada pelo embargante se refere a mero
erro material
, de forma que se impõe o provimento do pleito para correção do equívoco.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração
opostos pela
Procuradoria-Geral de Justiça
com o fito de corrigir o erro material constante no voto impugnado, a fim de
tornar definitiva
a reprimenda penal de em

18 anos de reclusão
,
mantendo inalterados os demais termos, passando a constar a seguinte redação:

- Da dosimetria da pena de

Claudinei Souza Ponciano
:

-
Delito de
Tentativa de Homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas
(art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP - contra duas vítimas), em concurso material (art. 69 do CP).

-
Quanto à vítima
Romário Fogaça Fiel
:

Na 1a fase da pena
,
o Magistrado sentenciante, após valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (antecedentes criminais), aumentou-a na fração de 1/8 acima do mínimo legal, alcançando a pena-base em
13 anos e 6 meses de reclusão.

Na 2a fase da pena
,
havendo uma circunstância agravante, qual seja do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, diante do reconhecimento no Voto da atenuante da confissão espontânea, compenso a agravante com a atenuante e encontro a pena intermediária em
13 anos e 6 meses de reclusão
.

Na 3a fase da pena
,
não existindo causa de aumento, mas diante do reconhecimento da causa de diminuição, referente à tentativa (art. 14, II, do CP) promovido na fração de 1/3 pelo Juiz, torno a pena
definitiva em 9 anos de reclusão
.

-
Quanto à vítima
Mayza Oliveira da Silva:

Na 1a fase da pena
,
o Magistrado sentenciante, após valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (antecedentes criminais), aumentou-a na fração de 1/8 acima do mínimo legal, alcançando a pena-base em
13 anos e 6 meses de reclusão.

Na 2a fase da pena
,
havendo uma circunstância agravante, qual seja do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, diante do reconhecimento no Voto da atenuante da confissão espontânea, compenso a agravante com a atenuante e encontro a pena intermediária em
13 anos e 6 meses de reclusão
.

Na 3a fase da pena
,
não existindo causa de aumento, mas diante do reconhecimento da causa de diminuição, referente à tentativa (art. 14, II, do CP) promovido na fração de 1/3 pelo Juiz, torno a pena
definitiva em 9 anos de reclusão
.

-
Do concurso material:

Em razão do concurso material de crimes (art. 69, CP), como reconhecido pelo Juízo singular, encontro a pena final de
18 anos de reclusão
.

Mantenho o regime prisional conforme consta na sentença de primeiro grau.

Comunique-se com urgência o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022